Tribunal: TJBA
Processo: 8049328-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049328-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NEVES JUNIOR

Advogado(s)
:
DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA. COISA JULGADA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO COMPROVADA EM ACÓRDÃO ANTERIOR DESTA CÂMARA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PRELIMINARES. DEFEITO NA CERTIDÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA SATISFAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão da 1ª Vara Empresarial de Salvador que julgou parcialmente procedente pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista formulado por ex-empregado, determinando a inclusão do crédito no quadro geral de credores. A Agravante sustenta a existência de coisa julgada, violação ao contraditório, omissão na apreciação de preliminares, irregularidade na representação processual e defeito na certidão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de acórdão anterior desta Câmara, que reconheceu a integral quitação do crédito do Agravado, configura coisa julgada impeditiva de nova habilitação; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e omissão na apreciação de preliminares pela decisão agravada; (iii) determinar se a certidão de crédito apresentada preenche os requisitos legais para a habilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões proferidas em sede de habilitação de crédito em recuperação judicial, nos termos do art. 17 da Lei n.º 11.101/2005, prevalecendo a norma especial sobre o regramento geral do CPC.

4. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida. Esta Terceira Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 8052763-21.2023.8.05.0000, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, reconheceu que o crédito do Agravado foi integralmente quitado na Ação Civil Pública n.º 0001320-21.2013.5.20.0011, julgando improcedente o pedido de habilitação retardatária.

5. A obrigação se extingue pelo pagamento, nos termos do art. 319 do Código Civil, sendo indevida nova cobrança de crédito já satisfeito, sob pena de enriquecimento sem causa e violação ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF/88).

6. O art. 10 do CPC veda ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. A homologação de cálculos sem prévia submissão à parte contrária configura cerceamento de defesa.

7. O art. 489, §1º, IV, do CPC exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. A omissão quanto às preliminares arguidas na contestação compromete a fundamentação da decisão.

8. A certidão de crédito, para fins de habilitação em processo concursal, deve conter os elementos mínimos de identificação e liquidez do crédito, nos termos do art. 9º, III, da Lei n.º 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049328-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como apelada
ANTONIO CARLOS TEIXEIRA NEVES JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .